Tribunal: TJDFT
Processo: 0745605-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745605-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: CONDOMÍNIO LE QUARTIER BOULEVARD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. IRREGULARIDADES NA CONVOCAÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de assembleia condominial. A agravante, proprietária de unidades no condomínio agravado, alega irregularidades na convocação da assembleia que destituiu a empresa síndica e elegeu nova administração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se as alegadas irregularidades na convocação e realização da assembleia geral extraordinária ensejam a sua anulação imediata; e (ii) se a tutela de urgência poderia ser concedida diante da ausência de comprovação de prejuízo efetivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, a decisão recorrida fundamentou-se na ausência de prova suficiente das alegadas irregularidades e na necessidade de instrução probatória. 4. O uso do WhatsApp como meio de convocação não implica, por si só, nulidade da assembleia, devendo-se demonstrar prejuízo concreto. 5. A troca de síndico e a possível mudança de advogados do condomínio não configuram risco iminente que justifique a antecipação da tutela. 6. A decisão agravada concluiu corretamente pela necessidade de dilação probatória, impossibilitando a concessão da tutela antecipada. 7. Existindo dúvidas acerca das circunstâncias da realização e conclusão da Assembleia Geral Extraordinária, forçoso concluir pela ausência da verossimilhança das alegações da autora/agravante, o que justifica o adiamento da análise da questão meritória para o momento de prolação da r. sentença. 8. Havendo dúvida plausível, com base nos documentos juntados pelas partes, ou mesmo pela escassez de provas, mostra-se prudente e adequado o indeferimento da antecipação da tutela jurisdicional. 9. Uma vez que não fora demonstrada de forma suficiente a probabilidade do direito da parte autora nos autos de origem; e que não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos – que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau – a manutenção da r. Decisão agravada é a medida que se mostra devida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A anulação de assembleia condominial por vícios de convocação exige prova inequívoca do descumprimento das normas estatutárias e da ocorrência de prejuízo efetivo, não cabendo a concessão de tutela de urgência quando há necessidade de dilação probatória.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 292, II, 300 e 311, IV. A recorrente aponta violação aos artigos 1.349 e 1.351, ambos do Código Civil, alegando que a decisão recorrida, “ao não reconhecer as irregularidades nas formalidades da convocação e nos atos decisórios da assembleia de 10/10/2023, e ao indeferir o pedido de tutela de evidência, contraria de forma clara e manifesta as normas que regulam a matéria.” Requer “sejam anulados os atos decisórios tomados na referida assembleia, inclusive a destituição do síndico, e que seja determinada a convocação de uma nova assembleia.” (ID 76650991, pp. 4 e 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 1.349 e 1.351, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004